Tribunal: TJES
Processo: 5016590-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016590-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN PANDOLFI RICALDI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. INCLUSÃO DE MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença, com pretensão de exclusão, da base de cálculo, de valores reduzidos por reconhecimento de matéria de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à interpretação dos arts. 85, §2º, 86 e 525, §4º, do CPC e quanto à aplicação de precedente do STJ; (ii) estabelecer se é possível excluir da base de cálculo dos honorários sucumbenciais a parcela do proveito econômico decorrente de matéria reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com a decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia, ainda que adote tese contrária à defendida pela parte.

O proveito econômico, como base de cálculo dos honorários, corresponde à redução global do débito executado, independentemente da origem da tese acolhida, seja por provocação da parte, seja por atuação de ofício do magistrado.

A sucumbência na fase executiva rege-se por critério objetivo, considerando o resultado final obtido, sendo inadmissível a fragmentação da base de cálculo conforme a “paternidade” das teses jurídicas acolhidas.

O art. 525, §4º, do CPC não limita a apuração do proveito econômico, pois apenas impõe dever de indicação do valor incontroverso, sem interferir na definição final da base de cálculo dos honorários.

A base de cálculo dos honorários possui natureza de ordem pública e decorre do resultado final da impugnação, incluindo benefícios patrimoniais decorrentes de atuação jurisdicional além do inicialmente admitido pelo executado.

O precedente do STJ (REsp 2.091.586/SE) é inaplicável por distinção fática, pois trata de hipótese sem atuação efetiva de advogado, ao passo que, no caso, houve atuação exitosa do patrono do executado.

A jurisprudência do STJ (Tema 410) reconhece a incidência de honorários sobre o proveito econômico total obtido pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O proveito econômico, base de cálculo dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença, corresponde à redução global do débito, independentemente de a diminuição decorrer de tese da parte ou de reconhecimento de ofício pelo juiz.

O art. 525, §4º, do CPC não limita a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deve refletir o resultado final do processo.

É inviável excluir da base de cálculo dos honorários parcelas do proveito econômico sob o argumento de origem da tese jurídica acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §2º; 86, caput; 525, §4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.091.586/SE; STJ, Tema 410; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011422-14.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ANTONIO BARROS FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado na fase de cumprimento de sentença.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante sustenta a existência de omissões quanto ao alcance dos arts. 85,
caput
e § 2º, 86,
caput
, e 525, § 4º, todos do CPC, bem como ausência de manifestação acerca do REsp nº 2.091.586/SE, visando o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes para excluir da base de cálculo dos honorários a parcela do proveito econômico decorrente de matéria reconhecida de ofício.

Contudo, cumpre salientar que, não obstante o esforço argumentativo do Estado/Embargante, a pretensão recursal não merece prosperar.

No que tange à alegada omissão sobre a fragmentação da base de cálculo dos honorários, cumpre salientar que o vício de omissão apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquele que se caracteriza pelo silêncio do julgador quanto a ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, e não a mera adoção de tese contrária aos interesses da parte.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e direta o núcleo da controvérsia ao consignar que:

O proveito econômico, base de cálculo dos honorários, corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e aquele que, ao final, é reconhecido como efetivamente devido, independentemente de a redução ter sido motivada por tese da parte ou por atuação de ofício do juiz em matéria de ordem pública.

A base de cálculos para os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, deve corresponder ao proveito econômico total obtido pelo executado, o que inclui não apenas os valores decotados por teses arguidas diretamente pelo impugnante, mas também as reduções decorrentes do reconhecimento de matérias de ofício pelo magistrado.

A decisão colegiada fundamentou-se na premissa de que a sucumbência na fase executiva rege-se por uma lógica objetiva: ao deflagrar o cumprimento de sentença por montante superior ao direito reconhecido, o exequente impõe ao executado o ônus de resistência processual. Por conseguinte, o proveito econômico é a redução global do débito, sem que se autorize uma decomposição analítica da base de cálculo conforme a "paternidade" da tese jurídica acolhida.

Quando o Tribunal afirma o oposto do que sustenta o recorrente, não há omissão, mas sim rejeição meritória da tese. A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com a
ratio decidendi
, buscando a rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Prosseguindo, não prospera a alegação de omissão quanto aos arts. 85 e 86 do CPC. A decisão ora combatida aplicou o art. 85, § 2º, para fixar a verba honorária sobre o proveito econômico, interpretando tal conceito de forma unitária. A ausência de menção nominal a cada inciso ou dispositivo invocado não configura vício, desde que a questão jurídica subjacente tenha sido decidida, como ocorreu no caso.

Quanto ao art. 525, § 4º, do CPC, o Embargante argumenta que a indicação de valor incontroverso — mantendo juros de 1% ao mês — impediria a percepção de honorários sobre a redução decorrente da substituição de tal índice pela SELIC operada de ofício. Todavia, tal dispositivo impõe um dever de colaboração ao executado para viabilizar o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, não funcionando como um limitador normativo absoluto para a apuração ulterior do proveito econômico.

A base de cálculo dos honorários é matéria de ordem pública e decorre do resultado final do processo de cognição incidental (impugnação). Se a atuação jurisdicional reduziu o débito para aquém do que o próprio executado inicialmente reputava correto, tal benefício patrimonial integra o proveito econômico auferido, sendo irrelevante para fins de sucumbência o cálculo preliminar apresentado pelo devedor.

Finalmente, o precedente colacionado (REsp 2.091.586/SE) revela-se inaplicável ao caso concreto por manifesta distinção fática (distinguishing). Aquele julgado trata da impossibilidade de fixação de honorários em casos de extinção processual em que houve ausência total de atuação dos advogados da parte vencedora.

Diferentemente, nos presentes autos, é incontroverso que houve atuação diligente do patrono do executado, o qual manejou impugnação ao cumprimento de sentença logrando êxito, inclusive, na alteração do termo inicial dos juros de mora. Havendo atuação profissional que resultou em acolhimento parcial da defesa, a verba honorária é devida sobre a totalidade do excesso reconhecido, conforme a jurisprudência pacífica do STJ (Tema 410) citada no acórdão.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.